Tribunal: TCU
Processo: 000.254/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor das senhoras Juliete Barreto Neira, Lindinalva Batista da Silva e Marina Teresa Moreira Martinelli.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Juliete Barreto Neira, Lindinalva Batista da Silva e Marina Teresa Moreira Martinelli, em razão de fraude na concessão de benefícios previdenciários e assistenciais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Juliete Barreto Neira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Lindinalva Batista da Silva; 9.3. reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento em relação à Sra. Marina Teresa Moreira Martinelli, com fundamento nos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022, e, por conseguinte, determinar o arquivamento dos autos em relação à sua responsabilidade; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas das responsáveis Juliete Barreto Neira e Lindinalva Batista da Silva, condenando-as ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Tabela 1: Débitos relacionados à responsável LindinalvaBatista da Silva (CPF XXX.170.477-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/7/2010 408,00 5/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 6/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 6/12/2010 510,00 6/1/2011 510,00 4/2/2011 540,00 4/3/2011 540,00 6/4/2011 545,00 5/5/2011 545,00 6/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 6/9/2011 545,00 7/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 6/12/2011 545,00 6/1/2012 545,00 7/2/2012 622,00 6/3/2012 622,00 5/4/2012 622,00 7/5/2012 622,00 6/6/2012 622,00 5/7/2012 622,00 6/8/2012 622,00 6/9/2012 622,00 4/10/2012 622,00 7/11/2012 622,00 6/12/2012 622,00 7/1/2013 622,00 7/2/2013 678,00 6/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 8/5/2013 678,00 6/6/2013 678,00 5/7/2013 678,00 6/8/2013 678,00 6/9/2013 678,00 7/10/2013 678,00 6/11/2013 678,00 5/7/2010 408,00 6/8/2010 510,00 6/9/2010 510,00 14/10/2010 510,00 5/11/2010 510,00 6/12/2010 510,00 6/1/2011 510,00 7/2/2011 540,00 11/3/2011 540,00 5/4/2011 545,00 6/5/2011 545,00 7/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 5/8/2011 545,00 6/9/2011 545,00 6/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 6/12/2011 545,00 6/1/2012 545,00 8/2/2012 622,00 5/3/2012 622,00 10/4/2012 622,00 4/5/2012 622,00 5/6/2012 622,00 6/7/2012 622,00 7/8/2012 622,00 6/9/2012 622,00 10/10/2012 622,00 8/11/2012 622,00 5/12/2012 622,00 7/1/2013 622,00 5/2/2013 678,00 5/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 6/6/2013 678,00 5/7/2013 678,00 7/8/2013 678,00 9/9/2013 678,00 14/10/2013 678,00 5/11/2013 678,00 10/12/2013 678,00 7/1/2014 678,00 5/2/2014 724,00 10/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 5/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 6/8/2014 724,00 22/9/2014 724,00 7/10/2014 724,00 6/11/2014 724,00 8/12/2014 724,00 7/1/2015 724,00 5/2/2015 788,00 9/3/2015 788,00 6/4/2015 788,00 6/5/2015 788,00 8/6/2015 788,00 8/7/2015 788,00 6/8/2015 788,00 9/9/2015 788,00 8/10/2015 788,00 5/11/2015 788,00 10/12/2015 788,00 6/1/2016 788,00 5/2/2016 880,00 7/3/2016 880,00 6/4/2016 880,00 9/5/2016 880,00 6/6/2016 880,00 5/7/2016 880,00 8/8/2016 880,00 23/9/2016 880,00 5/10/2016 880,00 7/11/2016 880,00 5/12/2016 880,00 5/1/2017 880,00 7/2/2017 937,00 6/3/2017 937,00 5/4/2017 937,00 5/5/2017 937,00 6/6/2017 937,00 6/7/2017 937,00 8/8/2017 937,00 5/9/2017 937,00 5/10/2017 937,00 7/11/2017 937,00 6/12/2017 937,00 9/1/2018 937,00 5/2/2018 954,00 6/3/2018 954,00 6/4/2018 954,00 8/5/2018 954,00 5/6/2018 954,00 5/7/2018 954,00 6/8/2018 954,00 14/9/2018 954,00 5/10/2018 954,00 7/11/2018 954,00 6/12/2018 954,00 8/1/2019 954,00 3/7/2009 1.685,94 5/8/2009 1.945,31 3/9/2009 1.945,31 3/9/2009 567,38 5/10/2009 1.945,31 9/11/2009 1.945,31 3/12/2009 1.945,31 3/12/2009 567,38 7/1/2010 1.945,31 4/2/2010 2.064,75 4/2/2010 4,84 5/3/2010 2.064,75 7/4/2010 2.064,75 5/5/2010 2.064,75 7/6/2010 2.064,75 20/10/2009 1.586,98 3/11/2009 2.164,07 2/12/2009 2.164,07 2/12/2009 721,35 5/1/2010 2.164,07 2/2/2010 2.296,94 2/2/2010 5,90 1/3/2010 2.296,94 1/4/2010 2.296,94 5/5/2010 2.296,94 2/6/2010 2.296,94 19/5/2009 58.037,65 19/5/2009 4.581,00 19/5/2009 1.127,70 4/6/2009 1.127,70 2/7/2009 1.127,70 6/8/2009 1.127,70 1/9/2009 1.127,70 1/9/2009 563,85 2/10/2009 1.127,70 4/11/2009 1.127,70 2/12/2009 1.127,70 2/12/2009 563,85 7/1/2010 1.127,70 3/2/2010 1.196,94 2/3/2010 1.196,94 1/4/2010 1.196,94 4/5/2010 1.196,94 2/6/2010 1.196,94 24/8/2009 964,73 10/9/2009 2.067,28 10/9/2009 516,82 5/10/2009 2.067,28 4/11/2009 2.067,28 2/12/2009 2.067,28 2/12/2009 516,82 5/1/2010 2.067,28 2/2/2010 2.194,21 2/3/2010 2.194,21 5/4/2010 2.194,21 4/5/2010 2.194,21 2/6/2010 2.194,21 2/7/2010 2.194,21 3/8/2010 2.226,87 3/8/2010 195,96 2/9/2010 2.226,87 2/9/2010 1.113,43 4/10/2010 2.226,87 3/11/2010 2.226,87 2/12/2010 2.226,87 2/12/2010 1.113,43 4/1/2011 2.226,87 2/2/2011 2.369,61 2/3/2011 2.369,61 4/4/2011 2.369,61 3/5/2011 2.369,61 2/6/2011 2.369,61 4/7/2011 2.369,61 2/8/2011 2.369,61 2/9/2011 1.185,47 2/9/2011 2.370,94 2/9/2011 9,31 4/10/2011 2.370,94 3/11/2011 2.370,94 Valor atualizado do débito (com juros) em 8/10/2024: R$ 729.397,83. Débitos relacionados à responsável Juliete Barreto Neira (CPF XXX.507.837-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 26/1/2009 949,95 Débito 26/1/2009 79,16 Débito 5/2/2009 949,95 Débito 5/3/2009 958,78 Débito 6/4/2009 958,78 Débito 8/5/2009 958,78 Débito 5/6/2009 958,78 Débito 6/7/2009 958,78 Débito 6/8/2009 958,78 Débito 4/9/2009 857,99 Débito 4/9/2009 479,39 Débito 6/10/2009 857,99 Débito 6/11/2009 857,99 Débito 4/12/2009 857,99 Débito 4/12/2009 479,39 Débito 7/1/2010 857,99 Débito 8/2/2010 916,85 Débito 4/3/2010 916,85 Débito 7/4/2010 916,85 Débito 6/5/2010 916,85 Débito 7/6/2010 916,85 Débito 6/7/2010 916,85 Débito 5/8/2010 931,81 Débito 5/8/2010 89,76 Débito 6/9/2010 931,81 Débito 6/9/2010 516,30 Débito 6/10/2010 931,81 Débito 5/11/2010 931,81 Débito 6/12/2010 931,81 Débito 6/12/2010 516,30 Débito 7/1/2011 931,81 Débito 4/2/2011 997,99 Débito 4/3/2011 997,99 Débito 6/4/2011 997,99 Débito 5/5/2011 997,99 Débito 6/6/2011 997,99 Débito 6/7/2011 997,99 Débito 4/8/2011 997,99 Débito 6/9/2011 998,61 Débito 6/9/2011 549,70 Débito 6/10/2011 998,61 Débito 7/11/2011 998,61 Débito 6/12/2011 998,61 Débito 6/12/2011 549,70 Débito 9/1/2012 998,61 Débito 6/2/2012 1.065,45 Débito 6/3/2012 1.065,45 Débito 5/4/2012 1.065,45 Débito 7/5/2012 1.065,45 Débito 6/6/2012 857,10 Débito 5/7/2012 857,10 Débito 6/8/2012 857,10 Débito 10/9/2012 857,10 Débito 10/9/2012 583,12 Débito 4/10/2012 857,10 Débito 7/11/2012 857,10 Débito 6/12/2012 857,10 Débito 6/12/2012 583,12 Débito 7/1/2013 857,10 Débito 6/2/2013 929,40 Débito 7/3/2013 929,40 Débito 4/4/2013 929,40 Débito 7/5/2013 929,40 Débito 6/6/2013 929,40 Débito 5/7/2013 929,40 Débito 6/8/2013 929,40 Débito 6/9/2013 1.030,19 Débito 6/9/2013 619,27 Débito 4/10/2013 1.030,19 Débito 6/11/2013 1.030,19 Débito 28/10/2008 1.658,70 Débito 6/11/2008 1.658,70 Débito 4/12/2008 1.658,70 Débito 4/12/2008 552,90 Débito 7/1/2009 1.658,70 Débito 5/2/2009 1.658,70 Débito 5/3/2009 1.691,37 Débito 6/4/2009 1.691,37 Débito 6/4/2009 26,07 Débito 7/5/2009 1.691,37 Débito 4/6/2009 1.691,37 Débito 6/7/2009 1.691,37 Débito 6/8/2009 1.691,37 Débito 4/9/2009 1.691,37 Débito 4/9/2009 845,68 Débito 6/10/2009 1.691,37 Débito 6/11/2009 1.691,37 Débito 4/12/2009 1.691,37 Débito 4/12/2009 845,68 Débito 7/1/2010 1.691,37 Débito 4/2/2010 1.795,22 Débito 4/2/2010 4,84 Débito 4/3/2010 1.795,22 Débito 7/4/2010 1.795,22 Débito 6/5/2010 1.795,22 Débito 7/6/2010 1.795,22 Débito 6/7/2010 1.795,22 Débito 5/8/2010 1.821,60 Débito 5/8/2010 158,28 Débito 6/9/2010 1.821,60 Débito 6/9/2010 910,80 Débito 6/10/2010 1.821,60 Débito 5/11/2010 1.821,60 Débito 6/12/2010 1.821,60 Débito 6/12/2010 910,80 Débito 6/1/2011 1.821,60 Débito 4/2/2011 1.938,36 Débito 4/3/2011 1.938,36 Débito 6/4/2011 1.938,36 Débito 5/5/2011 1.938,36 Débito 6/6/2011 1.938,36 Débito 6/7/2011 1.938,36 Débito 4/8/2011 1.938,36 Débito 6/9/2011 1.939,45 Débito 6/9/2011 969,72 Débito 6/9/2011 7,63 Débito 6/10/2011 1.939,45 Débito 7/11/2011 1.939,45 Débito 6/12/2011 1.939,45 Débito 6/12/2011 969,72 Débito 5/1/2012 1.939,45 Débito 6/2/2012 2.057,36 Débito 6/3/2012 2.057,36 Débito 5/4/2012 2.057,36 Débito 7/5/2012 2.057,36 Débito 6/6/2012 2.057,36 Débito 5/7/2012 2.057,36 Débito 6/8/2012 2.057,36 Débito 6/9/2012 2.057,36 Débito 6/9/2012 1.028,68 Débito 4/10/2012 2.057,36 Débito 7/11/2012 2.057,36 Débito 6/12/2012 2.057,36 Débito 6/12/2012 1.028,68 Débito 7/1/2013 2.057,36 Débito 6/2/2013 2.184,91 Débito 6/3/2013 2.184,91 Débito 4/4/2013 2.184,91 Débito 7/5/2013 2.184,91 Débito 6/6/2013 2.184,91 Débito 4/7/2013 2.184,91 Débito 6/8/2013 2.184,91 Débito 5/9/2013 2.184,91 Débito 5/9/2013 1.092,45 Débito 4/10/2013 2.184,91 Débito 6/7/2007 71,64 Débito 6/7/2007 1.074,73 Débito 6/7/2007 279,66 Débito 10/8/2007 1.568,27 Débito 10/9/2007 1.568,27 Débito 10/9/2007 457,41 Débito 5/10/2007 1.568,27 Débito 8/11/2007 1.568,27 Débito 7/12/2007 1.568,27 Débito 7/12/2007 457,41 Débito 9/1/2008 1.568,27 Débito 13/2/2008 1.568,27 Débito 7/3/2008 1.568,27 Débito 7/4/2008 1.642,44 Débito 8/5/2008 1.642,44 Débito 6/6/2008 1.642,44 Débito 7/7/2008 1.642,44 Débito 8/8/2008 1.642,44 Débito 5/9/2008 1.642,44 Débito 5/9/2008 821,22 Débito 7/10/2008 1.642,44 Débito 7/11/2008 1.642,44 Débito 5/12/2008 1.642,44 Débito 5/12/2008 821,22 Débito 8/1/2009 1.642,44 Débito 6/2/2009 1.642,44 Débito 6/3/2009 1.739,67 Débito 7/4/2009 24,85 Débito 8/4/2009 1.739,67 Débito 8/5/2009 1.739,67 Débito 5/6/2009 1.739,67 Débito 7/7/2009 1.739,67 Débito 7/8/2009 1.739,67 Débito 9/9/2009 1.739,67 Débito 9/9/2009 869,83 Débito 7/10/2009 1.739,67 Débito 10/11/2009 1.739,67 Débito 7/12/2009 1.739,67 Débito 7/12/2009 869,83 Débito 8/1/2010 1.739,67 Débito 5/2/2010 1.846,48 Débito 5/2/2010 4,84 Débito 5/3/2010 1.846,48 Débito 9/4/2010 1.846,48 Débito 7/5/2010 1.846,48 Débito 9/6/2010 1.846,48 Débito 8/7/2010 1.846,48 Débito 6/8/2010 1.873,97 Débito 6/8/2010 164,94 Débito 8/9/2010 1.873,97 Débito 8/9/2010 936,98 Débito 14/10/2010 1.873,97 Débito 8/11/2010 1.873,97 Débito 4/12/2010 1.873,97 Débito 7/12/2010 936,98 Débito 7/1/2011 1.873,97 Débito 7/2/2011 1.994,09 Débito 10/3/2011 1.994,09 Débito 7/4/2011 1.994,09 Débito 6/5/2011 1.994,09 Débito 7/6/2011 1.994,09 Débito 7/7/2011 1.994,09 Débito 5/8/2011 1.994,09 Débito 8/9/2011 1.995,21 Débito 8/9/2011 997,60 Débito 8/9/2011 7,84 Débito 7/10/2011 1.995,21 Débito 8/11/2011 1.995,21 Débito 7/12/2011 1.995,21 Débito 7/12/2011 997,60 Débito 6/1/2012 1.995,21 Débito 7/2/2012 2.116,51 Débito 7/3/2012 2.116,51 Débito 9/4/2012 2.116,51 Débito 8/5/2012 2.116,51 Débito 8/6/2012 2.116,51 Débito 6/7/2012 2.116,51 Débito 7/8/2012 2.116,51 Débito 10/9/2012 2.116,51 Débito 10/9/2012 1.058,25 Débito 5/10/2012 2.116,51 Débito 8/11/2012 2.116,51 Débito 7/12/2012 2.116,51 Débito 7/12/2012 1.058,25 Débito 8/1/2013 2.116,51 Débito 7/2/2013 2.247,73 Débito 7/3/2013 2.247,73 Débito 5/4/2013 2.247,73 Débito 8/5/2013 2.247,73 Débito 7/6/2013 2.247,73 Débito 5/7/2013 2.247,73 Débito 7/8/2013 2.247,73 Débito 6/9/2013 2.247,73 Débito 6/9/2013 1.123,86 Débito 7/10/2013 2.247,73 Débito 7/11/2013 2.247,73 Débito 6/12/2013 2.247,73 Débito 6/12/2013 1.123,86 Débito 8/1/2014 2.247,73 Débito 7/2/2014 2.372,70 Débito 12/3/2014 2.372,70 Débito 7/4/2014 2.372,70 Débito 8/5/2014 2.372,70 Débito 6/6/2014 2.372,70 Débito 7/7/2014 2.372,70 Débito 7/8/2014 2.372,70 Débito 5/9/2014 1.186,35 Débito 7/10/2014 2.372,70 Débito 7/11/2014 2.372,70 Débito 5/12/2014 1.186,35 Débito 5/12/2014 2.372,70 Débito 8/1/2015 2.372,70 Débito 6/2/2015 2.520,51 Débito 6/3/2015 2.520,51 Débito 8/4/2015 2.520,51 Débito 8/5/2015 2.520,51 Débito 8/6/2015 2.520,51 Débito 7/7/2015 2.520,51 Débito 7/8/2015 2.520,51 Débito 8/9/2015 2.520,51 Débito 7/10/2015 2.520,51 Débito 7/10/2015 1.260,25 Débito 9/11/2015 2.520,51 Débito 7/12/2015 2.520,51 Débito 7/12/2015 1.206,25 Débito 7/12/2015 1.260,25 Débito 8/1/2016 2.520,51 Débito 5/2/2016 2.804,82 Débito 7/3/2016 2.804,82 Débito 7/4/2016 2.804,82 Débito 6/12/2007 12,66 Débito 6/12/2007 380,00 Débito 21/12/2007 380,00 Débito 28/1/2008 380,00 Débito 28/2/2008 380,00 Débito 27/3/2008 415,00 Débito 27/5/2008 415,00 Débito 27/5/2008 415,00 Débito 28/7/2008 415,00 Débito 28/7/2008 415,00 Débito 3/9/2008 415,00 Débito 26/9/2008 415,00 Débito 28/10/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 11/10/2007 139,33 Débito 11/10/2007 380,00 Débito 1/11/2007 380,00 Débito 3/12/2007 380,00 Débito 21/12/2007 380,00 Débito 25/1/2008 380,00 Débito 25/2/2008 380,00 Débito 25/3/2008 415,00 Débito 24/4/2008 415,00 Débito 26/5/2008 415,00 Débito 24/6/2008 415,00 Débito 25/7/2008 415,00 Débito 25/8/2008 415,00 Débito 24/9/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 22/12/2008 415,00 Débito 26/1/2009 415,00 Débito 19/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 24/4/2009 465,00 Débito 26/5/2009 465,00 Débito 24/6/2009 465,00 Débito 27/7/2009 465,00 Débito 25/8/2009 465,00 Débito 24/9/2009 465,00 Débito 27/10/2009 465,00 Débito 24/11/2009 465,00 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 25/1/2010 510,00 Débito 23/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 27/4/2010 510,00 Débito 25/5/2010 510,00 Débito 25/6/2010 510,00 Débito 26/7/2010 510,00 Débito 26/8/2010 510,00 Débito 27/9/2010 510,00 Débito 25/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 26/1/2011 540,00 Débito 22/2/2011 540,00 Débito 25/3/2011 545,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 8/6/2007 177,33 Débito 8/6/2007 380,00 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 3/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 7/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 11/1/2008 380,00 Débito 14/2/2008 380,00 Débito 10/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 16/5/2008 415,00 Débito 9/6/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 6/7/2007 557,33 Débito 6/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 5/9/2007 380,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 6/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 4/1/2008 380,00 Débito 29/1/2008 380,00 Débito 7/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 15/5/2008 415,00 Débito 9/6/2008 415,00 Débito 3/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 5/9/2008 415,00 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 4/12/2007 380,00 Débito 3/1/2008 380,00 Débito 7/2/2008 380,00 Débito 4/3/2008 380,00 Débito 3/4/2008 415,00 Débito 5/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 2/7/2008 415,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 3/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 465,00 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 510,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/8/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 15/6/2007 380,00 Débito 15/6/2007 278,66 Débito 4/7/2007 380,00 Débito 6/8/2007 380,00 Débito 4/9/2007 380,00 Débito 3/10/2007 380,00 Débito 5/11/2007 380,00 Débito 5/12/2007 380,00 Débito 21/12/2007 380,00 Débito 28/1/2008 380,00 Débito 28/2/2008 380,00 Débito 27/3/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 27/5/2008 415,00 Débito 9/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 8/9/2008 415,00 Débito 6/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 26/11/2008 1.481,02 Débito 26/11/2008 1.481,02 Débito 2/12/2008 1.481,02 Débito 2/12/2008 493,67 Débito 2/1/2009 1.481,02 Débito 2/2/2009 1.481,02 Débito 2/3/2009 1.568,69 Débito 1/4/2009 1.568,69 Débito 1/4/2009 12,75 Débito 4/5/2009 1.568,69 Débito 1/6/2009 1.568,69 Débito 1/7/2009 1.568,69 Débito 4/8/2009 1.568,69 Débito 2/9/2009 1.568,69 Débito 2/9/2009 784,34 Débito 2/10/2009 1.568,69 Débito 3/11/2009 1.568,69 Débito 1/12/2009 1.568,69 Débito 1/12/2009 784,34 Débito 4/1/2010 1.568,69 Débito 1/2/2010 1.665,00 Débito 1/2/2010 4,84 Débito 1/3/2010 1.665,00 Débito 1/4/2010 1.665,00 Débito 3/5/2010 1.665,00 Débito 1/6/2010 1.665,00 Débito 1/7/2010 1.665,00 Débito 2/8/2010 1.689,79 Débito 2/8/2010 148,74 Débito 1/9/2010 1.689,79 Débito 1/9/2010 844,89 Débito 4/10/2010 1.689,79 Débito 1/11/2010 1.689,79 Débito 1/12/2010 1.689,79 Débito 1/12/2010 844,89 Débito 4/1/2011 1.689,79 Débito 1/2/2011 1.798,10 Débito 4/3/2011 1.798,10 Débito 1/4/2011 1.798,10 Débito 2/5/2011 1.798,10 Débito 1/6/2011 1.798,10 Débito 4/7/2011 1.798,10 Débito 1/8/2011 1.798,10 Débito 5/9/2011 899,55 Débito 5/9/2011 1.799,11 Débito 5/9/2011 7,07 Débito 3/10/2011 1.799,11 Débito 1/11/2011 1.799,11 Débito 1/12/2011 1.799,11 Débito 1/12/2011 899,55 Débito 6/1/2012 1.799,11 Débito 1/2/2012 1.908,49 Débito 11/12/2007 2.680,84 Débito 11/12/2007 1.340,42 Débito 11/12/2007 446,80 Débito 2/1/2008 1.340,42 Débito 1/2/2008 1.340,42 Débito 3/3/2008 1.340,42 Débito 1/4/2008 1.383,17 Débito 2/5/2008 1.383,17 Débito 2/6/2008 1.383,17 Débito 1/7/2008 1.383,17 Débito 1/8/2008 1.383,17 Débito 1/9/2008 1.383,17 Débito 1/9/2008 691,58 Débito 1/10/2008 1.383,17 Débito 3/11/2008 1.383,17 Débito 1/12/2008 1.383,17 Débito 1/12/2008 691,58 Débito 2/1/2009 1.383,17 Débito 2/2/2009 1.383,17 Débito 2/3/2009 1.465,05 Débito 1/4/2009 1.465,05 Débito 1/4/2009 1,55 Débito 4/5/2009 1.465,05 Débito 1/6/2009 1.465,05 Débito 1/7/2009 1.465,05 Débito 3/8/2009 1.465,05 Débito 1/9/2009 1.465,05 Débito 1/9/2009 732,52 Débito 1/10/2009 1.465,05 Débito 3/11/2009 1.465,05 Débito 1/12/2009 1.465,05 Débito 1/12/2009 732,52 Débito 4/1/2010 1.465,05 Débito 1/2/2010 1.555,00 Débito 1/2/2010 2,28 Débito 1/3/2010 1.555,00 Débito 1/4/2010 1.555,00 Débito 3/5/2010 1.555,00 Débito 1/6/2010 1.555,00 Débito 1/7/2010 1.555,00 Débito 2/8/2010 1.578,15 Débito 2/8/2010 138,90 Débito 1/9/2010 1.578,15 Débito 1/9/2010 789,07 Débito 1/10/2010 1.578,15 Débito 1/11/2010 1.578,15 Débito 1/12/2010 1.578,15 Débito 1/12/2010 789,07 Débito 3/1/2011 1.578,15 Débito 1/2/2011 1.679,30 Débito 1/3/2011 1.679,30 Débito 1/4/2011 1.679,30 Débito 2/5/2011 1.679,30 Débito 1/6/2011 1.679,30 Débito 1/7/2011 1.679,30 Débito 1/8/2011 1.679,30 Débito 1/9/2011 840,12 Débito 1/9/2011 1.680,25 Débito 1/9/2011 6,65 Débito 3/10/2011 1.680,25 Débito 1/11/2011 1.680,25 Débito 1/12/2011 1.680,25 Débito 1/12/2011 840,12 Débito 2/1/2012 1.680,25 Débito 1/2/2012 1.782,40 Débito 1/3/2012 1.782,40 Débito 2/4/2012 1.782,40 Débito 2/5/2012 1.782,40 Débito 1/6/2012 1.782,40 Débito 2/7/2012 1.782,40 Débito 1/8/2012 1.782,40 Débito 5/5/2009 2.128,82 Débito 9/6/2009 2.128,82 Débito 15/7/2009 2.128,82 Débito 13/8/2009 2.128,82 Débito 8/9/2009 2.128,82 Débito 8/9/2009 798,30 Débito 6/10/2009 2.128,82 Débito 13/11/2009 2.128,82 Débito 9/12/2009 2.128,82 Débito 9/12/2009 798,30 Débito 6/1/2010 2.128,82 Débito 10/2/2010 2.248,03 Débito 11/3/2010 2.248,03 Débito 6/4/2010 2.248,03 Débito 12/5/2010 2.248,03 Débito 7/6/2010 2.248,03 Débito 8/7/2010 2.248,03 Débito 11/8/2010 2.279,96 Débito 11/8/2010 191,58 Débito 15/9/2010 2.279,96 Débito 15/9/2010 1.139,98 Débito 18/10/2010 2.279,96 Débito 9/11/2010 2.279,96 Débito 6/12/2010 2.279,96 Débito 6/12/2010 1.139,98 Débito 6/1/2011 2.279,96 Débito 8/2/2011 2.426,10 Débito 15/3/2011 2.426,10 Débito 8/4/2011 2.426,10 Débito 6/5/2011 2.426,10 Débito 14/6/2011 2.426,10 Débito 5/7/2011 2.426,10 Débito 5/8/2011 2.426,10 Débito 5/9/2011 2.427,47 Débito 5/9/2011 1.213,73 Débito 5/9/2011 9,59 Débito 5/10/2011 2.427,47 Débito 8/11/2011 2.427,47 Débito 6/12/2011 2.427,47 Débito 6/12/2011 1.213,73 Débito 5/1/2012 2.427,47 Débito 19/6/2007 278,66 Débito 9/7/2007 380,00 Débito 7/8/2007 380,00 Débito 11/9/2007 380,00 Débito 11/9/2007 126,66 Débito 5/10/2007 380,00 Débito 8/11/2007 380,00 Débito 7/12/2007 380,00 Débito 7/12/2007 126,66 Débito 2/1/2008 380,00 Débito 31/1/2008 380,00 Débito 3/3/2008 380,00 Débito 7/4/2008 415,00 Débito 6/5/2008 415,00 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 9/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 4/9/2008 207,50 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 6/11/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 28/11/2008 207,50 Débito 19/1/2009 415,00 Débito 6/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 11/5/2009 465,00 Débito 9/6/2009 465,00 Débito 7/7/2009 465,00 Débito 12/8/2009 465,00 Débito 16/9/2009 465,00 Débito 16/9/2009 232,50 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 6/11/2009 465,00 Débito 7/12/2009 465,00 Débito 7/12/2009 232,50 Débito 11/1/2010 465,00 Débito 8/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 8/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 14/10/2009 29.470,40 Débito 14/10/2009 2.267,50 Débito 14/10/2009 8.245,51 Débito 14/10/2009 723,24 Débito 6/11/2009 735,50 Débito 4/12/2009 735,50 Débito 4/12/2009 735,50 Débito 7/1/2010 735,50 Débito 4/2/2010 780,65 Débito 4/3/2010 780,65 Débito 7/4/2010 780,65 Débito 6/5/2010 780,65 Débito 7/6/2010 780,65 Débito 6/7/2010 780,65 Débito 5/8/2010 792,28 Débito 5/8/2010 69,78 Débito 6/9/2010 792,28 Débito 6/9/2010 396,14 Débito 6/10/2010 792,28 Débito 5/11/2010 792,28 Débito 6/12/2010 792,28 Débito 6/12/2010 396,14 Débito 6/1/2011 792,28 Débito 4/2/2011 843,06 Débito 4/3/2011 843,06 Débito 6/4/2011 843,06 Débito 5/5/2011 843,06 Débito 6/6/2011 843,06 Débito 6/7/2011 843,06 Débito 4/8/2011 843,06 Débito 6/9/2011 421,77 Débito 6/9/2011 843,54 Débito 6/9/2011 3,36 Débito 6/10/2011 843,54 Débito 7/11/2011 843,54 Débito 24/4/2008 25.868,96 Débito 24/4/2008 2.057,15 Débito 24/4/2008 1.109,13 Débito 2/6/2008 1.109,13 Débito 1/7/2008 1.109,13 Débito 1/8/2008 1.109,13 Débito 1/9/2008 1.109,13 Débito 1/9/2008 554,56 Débito 1/10/2008 1.109,13 Débito 3/11/2008 1.109,13 Débito 1/12/2008 1.109,13 Débito 1/12/2008 554,56 Débito 19/1/2009 1.109,13 Débito 2/2/2009 1.109,13 Débito 2/3/2009 1.174,79 Débito 1/4/2009 1.174,79 Débito 6/5/2009 1.174,79 Débito 1/6/2009 1.174,79 Débito 2/7/2009 1.174,79 Débito 3/8/2009 1.174,79 Débito 1/9/2009 1.174,79 Débito 1/9/2009 587,39 Débito 1/10/2009 1.174,79 Débito 3/11/2009 1.174,79 Débito 1/12/2009 1.174,79 Débito 1/12/2009 587,39 Débito 4/1/2010 1.174,79 Débito 1/2/2010 1.246,92 Débito 1/3/2010 1.246,92 Débito 5/4/2010 1.246,92 Débito 3/5/2010 1.246,92 Débito 4/6/2010 1.246,92 Débito 15/6/2009 1.066,05 Débito 2/7/2009 1.066,05 Débito 5/8/2009 1.066,05 Débito 3/9/2009 1.066,05 Débito 3/9/2009 355,35 Débito 6/10/2009 1.066,05 Débito 4/11/2009 1.066,05 Débito 2/12/2009 1.066,05 Débito 2/12/2009 710,70 Débito 5/1/2010 1.066,05 Débito 2/2/2010 1.119,56 Débito 2/3/2010 1.119,56 Débito 5/4/2010 1.119,56 Débito 4/5/2010 1.119,56 Débito 2/6/2010 1.119,56 Débito 2/7/2010 1.119,56 Débito 3/8/2010 1.135,34 Débito 3/8/2010 94,68 Débito 2/9/2010 1.135,34 Débito 2/9/2010 567,67 Débito 4/10/2010 1.135,34 Débito 3/11/2010 1.135,34 Débito 2/12/2010 1.135,34 Débito 2/12/2010 567,67 Débito 4/1/2011 1.135,34 Débito 2/2/2011 1.208,11 Débito 2/3/2011 1.208,11 Débito 4/4/2011 1.208,11 Débito 3/5/2011 1.208,11 Débito 2/6/2011 1.208,11 Débito 4/7/2011 1.208,11 Débito 2/8/2011 1.208,11 Débito 2/9/2011 604,39 Débito 2/9/2011 1.208,79 Débito 2/9/2011 4,76 Débito 4/10/2011 1.208,79 Débito 3/11/2011 1.208,79 Débito 2/12/2011 1.208,79 Débito 2/12/2011 604,39 Débito 3/1/2012 1.208,79 Débito 2/2/2012 1.282,28 Débito 2/3/2012 1.282,28 Débito 3/4/2012 1.282,28 Débito 3/5/2012 1.282,28 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 31/3/2010 510,00 Débito 31/3/2010 272,00 Débito 27/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 27/7/2010 510,00 Débito 26/8/2010 510,00 Débito 26/8/2010 255,00 Débito 27/9/2010 510,00 Débito 26/10/2010 510,00 Débito 25/11/2010 510,00 Débito 25/11/2010 255,00 Débito 27/12/2010 510,00 Débito 2/2/2011 542,69 Débito 2/3/2011 542,69 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 26/4/2011 545,00 Débito 26/5/2011 545,00 Débito 27/6/2011 545,00 Débito 26/7/2011 545,00 Débito 26/8/2011 545,00 Débito 26/8/2011 272,50 Débito 27/9/2011 545,00 Débito 26/10/2011 545,00 Débito 25/11/2011 545,00 Débito 25/11/2011 272,50 Débito 26/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 622,00 Débito 24/2/2012 622,00 Débito 27/3/2012 622,00 Débito 25/9/2007 98,02 Débito 25/9/2007 163,37 Débito 10/10/2007 980,24 Débito 6/11/2007 980,24 Débito 7/12/2007 980,24 Débito 7/12/2007 163,37 Débito 4/1/2008 980,24 Débito 8/2/2008 980,24 Débito 5/3/2008 980,24 Débito 3/4/2008 1.029,25 Débito 6/5/2008 1.029,25 Débito 4/6/2008 1.029,25 Débito 4/7/2008 1.029,25 Débito 8/8/2008 1.029,25 Débito 4/9/2008 1.029,25 Débito 4/9/2008 514,62 Débito 6/10/2008 1.029,25 Débito 24/11/2008 1.029,25 Débito 8/12/2008 1.029,25 Débito 8/12/2008 514,62 Débito 12/1/2009 1.029,25 Débito 9/2/2009 1.029,25 Débito 9/3/2009 1.090,18 Débito 3/4/2009 1.090,18 Débito 7/5/2009 1.090,18 Débito 12/6/2009 1.090,18 Débito 17/7/2009 1.090,18 Débito 12/8/2009 1.090,18 Débito 9/9/2009 1.090,18 Débito 9/9/2009 545,09 Débito 8/10/2009 1.090,18 Débito 13/11/2009 1.090,18 Débito 11/12/2009 1.090,18 Débito 11/12/2009 545,09 Débito 11/1/2010 1.090,18 Débito 8/2/2010 1.157,11 Débito 9/3/2010 1.157,11 Débito 7/4/2010 1.157,11 Débito 11/5/2010 1.157,11 Débito 10/10/2007 66,90 Débito 10/10/2007 1.003,49 Débito 5/11/2007 1.003,49 Débito 26/12/2007 1.003,49 Débito 26/12/2007 334,49 Débito 2/1/2008 1.003,49 Débito 1/2/2008 1.003,49 Débito 3/3/2008 1.003,49 Débito 1/4/2008 1.053,66 Débito 2/5/2008 1.053,66 Débito 2/6/2008 1.053,66 Débito 1/7/2008 1.053,66 Débito 1/8/2008 1.053,66 Débito 1/9/2008 1.053,66 Débito 1/9/2008 526,83 Débito 1/10/2008 1.053,66 Débito 3/11/2008 1.053,66 Débito 1/12/2008 1.053,66 Débito 1/12/2008 526,83 Débito 2/1/2009 1.053,66 Débito 2/2/2009 1.053,66 Débito 2/3/2009 1.116,03 Débito 1/4/2009 1.116,03 Débito 4/5/2009 1.116,03 Débito 1/6/2009 1.116,03 Débito 1/7/2009 1.116,03 Débito 3/8/2009 1.116,03 Débito 1/9/2009 1.116,03 Débito 1/9/2009 558,01 Débito 1/10/2009 1.116,03 Débito 3/11/2009 1.116,03 Débito 1/12/2009 1.116,03 Débito 1/12/2009 558,01 Débito 4/1/2010 1.116,03 Débito 1/2/2010 1.184,55 Débito 1/3/2010 1.184,55 Débito 1/4/2010 1.184,55 Débito 3/5/2010 1.184,55 Débito 1/6/2010 1.184,55 Débito 1/7/2010 1.184,55 Débito 2/8/2010 1.202,18 Débito 2/8/2010 105,78 Débito 1/9/2010 1.202,18 Débito 1/9/2010 601,09 Débito 1/10/2010 1.202,18 Débito 1/11/2010 1.202,18 Débito 1/12/2010 1.202,18 Débito 1/12/2010 601,09 Débito 3/1/2011 1.202,18 Débito 1/2/2011 1.279,23 Débito 1/3/2011 1.279,23 Débito 1/4/2011 1.279,23 Débito 2/5/2011 1.279,23 Débito 1/6/2011 1.279,23 Débito 1/7/2011 1.279,23 Débito 1/8/2011 1.279,23 Débito 1/9/2011 639,98 Débito 1/9/2011 1.279,96 Débito 1/9/2011 5,11 Débito 3/10/2011 1.279,96 Débito 9/6/2009 470,06 Débito 6/7/2009 1.410,20 Débito 6/8/2009 1.410,20 Débito 4/9/2009 1.410,20 Débito 4/9/2009 411,30 Débito 6/10/2009 1.410,20 Débito 6/11/2009 1.410,20 Débito 4/12/2009 1.410,20 Débito 4/12/2009 411,30 Débito 7/1/2010 1.410,20 Débito 4/2/2010 1.480,99 Débito 4/3/2010 1.480,99 Débito 7/4/2010 1.480,99 Débito 6/5/2010 1.480,99 Débito 7/6/2010 1.480,99 Débito 6/7/2010 1.480,99 Débito 5/8/2010 1.501,86 Débito 5/8/2010 125,22 Débito 6/9/2010 1.501,86 Débito 6/9/2010 750,93 Débito 6/10/2010 1.501,86 Débito 5/11/2010 1.501,86 Débito 6/12/2010 1.501,86 Débito 6/12/2010 750,93 Débito 6/1/2011 1.501,86 Débito 4/2/2011 1.598,12 Débito 4/3/2011 1.598,12 Débito 6/4/2011 1.598,12 Débito 5/5/2011 1.598,12 Débito 6/6/2011 1.598,12 Débito 6/7/2011 1.598,12 Débito 4/8/2011 1.598,12 Débito 6/9/2011 799,51 Débito 6/9/2011 6,37 Débito 6/9/2011 1.599,03 Débito 6/10/2011 1.599,03 Débito 7/11/2011 1.599,03 Débito 6/12/2011 1.599,03 Débito 6/12/2011 799,51 Débito 5/1/2012 1.599,03 Débito 6/2/2012 1.696,25 Débito 6/3/2012 1.696,25 Débito 5/4/2012 1.696,25 Débito 7/5/2012 1.696,25 Débito 7/8/2009 732,15 Débito 3/9/2009 1.292,03 Débito 3/9/2009 323,00 Débito 5/10/2009 1.292,03 Débito 5/11/2009 1.292,03 Débito 3/12/2009 1.292,03 Débito 3/12/2009 323,00 Débito 6/1/2010 1.292,03 Débito 3/2/2010 1.343,19 Débito 3/3/2010 1.343,19 Débito 6/4/2010 1.343,19 Débito 5/5/2010 1.343,19 Débito 4/6/2010 1.343,19 Débito 5/7/2010 1.343,19 Débito 4/8/2010 1.363,09 Débito 4/8/2010 119,40 Débito 3/9/2010 1.363,09 Débito 3/9/2010 681,54 Débito 5/10/2010 1.363,09 Débito 4/11/2010 1.363,09 Débito 3/12/2010 1.363,09 Débito 3/12/2010 681,54 Débito 5/1/2011 1.363,09 Débito 3/2/2011 1.450,46 Débito 3/3/2011 1.450,46 Débito 5/4/2011 1.450,46 Débito 4/5/2011 1.450,46 Débito 3/6/2011 1.450,46 Débito 5/7/2011 1.450,46 Débito 3/8/2011 1.450,46 Débito 5/9/2011 725,64 Débito 5/9/2011 1.451,28 Débito 5/9/2011 5,74 Débito 5/10/2011 1.451,28 Débito 7/11/2011 1.451,28 Débito 5/12/2011 1.451,28 Débito 5/12/2011 725,64 Débito 4/1/2012 1.451,28 Débito 3/2/2012 1.539,51 Débito 5/3/2012 1.539,51 Débito 5/12/2008 11,99 Débito 5/12/2008 419,77 Débito 8/1/2009 359,81 Débito 6/2/2009 359,81 Débito 6/3/2009 366,36 Débito 7/4/2009 366,36 Débito 8/5/2009 366,36 Débito 5/6/2009 366,36 Débito 7/7/2009 366,36 Débito 7/8/2009 366,36 Débito 8/9/2009 366,36 Débito 7/10/2009 366,36 Débito 9/11/2009 366,36 Débito 7/12/2009 732,72 Débito 8/1/2010 366,36 Débito 5/2/2010 394,64 Débito 5/3/2010 394,64 Débito 8/4/2010 394,64 Débito 7/5/2010 394,64 Débito 8/6/2010 394,64 Débito 7/7/2010 394,64 Débito 6/8/2010 394,64 Débito 8/9/2010 394,64 Débito 7/10/2010 394,64 Débito 8/11/2010 394,64 Débito 7/12/2010 789,28 Débito 10/1/2011 394,64 Débito 7/2/2011 420,18 Débito 10/3/2011 420,18 Débito 7/4/2011 420,18 Débito 6/5/2011 420,18 Débito 7/6/2011 420,18 Débito 7/7/2011 420,18 Débito 5/8/2011 420,18 Débito 8/9/2011 420,18 Débito 7/10/2011 420,18 Débito 8/11/2011 420,18 Débito 7/12/2011 840,36 Débito 6/1/2012 464,78 Crédito 7/2/2012 493,03 Crédito 7/3/2012 493,03 Crédito 9/4/2012 493,03 Crédito 8/5/2012 493,03 Crédito 8/6/2012 493,03 Crédito 6/7/2012 493,03 Crédito 7/8/2012 493,03 Crédito 11/9/2012 739,54 Crédito 5/10/2012 493,03 Crédito 8/11/2012 493,03 Crédito 7/12/2012 739,54 Crédito 8/1/2013 493,03 Crédito 8/2/2013 523,60 Crédito 7/3/2013 523,60 Crédito 5/4/2013 523,60 Crédito 9/5/2013 523,60 Crédito 7/6/2013 523,60 Crédito 5/7/2013 523,60 Crédito 7/8/2013 523,60 Crédito 6/9/2013 785,40 Crédito 8/10/2013 523,60 Crédito 8/11/2013 523,60 Crédito 6/12/2013 785,40 Crédito 8/1/2014 523,60 Crédito 10/2/2014 552,71 Crédito 13/11/2009 465,00 Débito 13/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 193,75 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 27/8/2010 255,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 26/11/2010 255,00 Débito 20/1/2011 510,00 Débito 27/1/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 29/9/2008 69,17 Débito 29/9/2008 69,16 Débito 29/9/2008 415,00 Débito 30/10/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 69,17 Débito 29/12/2008 415,00 Débito 29/1/2009 415,00 Débito 27/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 30/4/2009 465,00 Débito 29/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 31/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 28/8/2009 232,50 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 232,50 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 26/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 31/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 30/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 30/8/2010 255,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 255,00 Débito 30/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 31/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 30/8/2011 545,00 Débito 30/8/2011 272,50 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 30/11/2011 545,00 Débito 30/11/2011 272,50 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 28/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 31/8/2012 622,00 Débito 31/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 30/10/2012 622,00 Débito 10/4/2007 16.103,80 Débito 10/4/2007 1.298,95 Débito 10/4/2007 414,57 Débito 10/5/2007 428,25 Débito 8/6/2007 428,25 Débito 9/7/2007 428,25 Débito 6/8/2007 428,25 Débito 10/9/2007 428,25 Débito 10/9/2007 214,12 Débito 4/10/2007 428,25 Débito 7/11/2007 428,25 Débito 6/12/2007 428,25 Débito 6/12/2007 214,12 Débito 7/1/2008 428,25 Débito 13/2/2008 428,25 Débito 7/3/2008 428,25 Débito 7/4/2008 449,66 Débito 9/5/2008 449,66 Débito 5/6/2008 449,66 Débito 9/7/2008 322,47 Débito 6/8/2008 322,47 Débito 5/9/2008 322,47 Débito 5/9/2008 224,83 Débito 6/10/2008 322,47 Débito 6/11/2008 322,47 Débito 5/12/2008 322,47 Débito 5/12/2008 224,83 Débito 12/1/2009 322,47 Débito 5/2/2009 322,47 Débito 6/3/2009 349,08 Débito 6/4/2009 349,08 Débito 7/5/2009 349,08 Débito 5/6/2009 349,08 Débito 7/7/2009 349,08 Débito 12/8/2009 349,08 Débito 4/9/2009 333,55 Débito 4/9/2009 238,13 Débito 6/10/2009 333,55 Débito 9/11/2009 333,55 Débito 7/12/2009 333,55 Débito 7/12/2009 238,13 Débito 11/1/2010 333,55 Débito 8/2/2010 367,28 Débito 4/3/2010 367,28 Débito 9/4/2010 367,28 Débito 7/5/2010 367,28 Débito 18/6/2008 35.095,92 Débito 18/6/2008 2.752,09 Débito 18/6/2008 908,62 Débito 4/7/2008 1.362,93 Débito 8/8/2008 1.362,93 Débito 4/9/2008 1.362,93 Débito 4/9/2008 681,46 Débito 6/10/2008 1.362,93 Débito 10/11/2008 1.362,93 Débito 5/12/2008 1.362,93 Débito 5/12/2008 681,46 Débito 15/1/2009 1.362,93 Débito 11/2/2009 1.362,93 Débito 10/3/2009 1.443,61 Débito 6/4/2009 1.443,61 Débito 12/5/2009 1.443,61 Débito 8/6/2009 1.443,61 Débito 8/7/2009 1.443,61 Débito 12/8/2009 1.443,61 Débito 8/9/2009 1.443,61 Débito 8/9/2009 721,80 Débito 13/10/2009 1.443,61 Débito 10/11/2009 1.443,61 Débito 9/12/2009 1.443,61 Débito 9/12/2009 721,80 Débito 7/1/2010 1.443,61 Débito 4/2/2010 1.532,24 Débito 4/2/2010 0,68 Débito 4/3/2010 1.532,24 Débito 7/4/2010 1.532,24 Débito 6/5/2010 1.532,24 Débito 7/6/2010 1.532,24 Débito 6/7/2010 1.532,24 Débito 5/8/2010 1.555,05 Débito 5/8/2010 136,86 Débito 6/9/2010 1.555,05 Débito 6/9/2010 777,52 Débito 6/10/2010 1.555,05 Débito 5/11/2010 1.555,05 Débito 6/12/2010 1.555,05 Débito 6/12/2010 777,52 Débito 6/1/2011 1.555,05 Débito 4/2/2011 1.654,72 Débito 4/3/2011 1.654,72 Débito 6/4/2011 1.654,72 Débito 5/5/2011 1.654,72 Débito 6/6/2011 1.654,72 Débito 15/7/2008 17.902,29 Débito 15/7/2008 1.393,73 Débito 15/7/2008 374,69 Débito 4/8/2008 607,61 Débito 1/9/2008 607,61 Débito 1/9/2008 303,80 Débito 1/10/2008 607,61 Débito 3/11/2008 607,61 Débito 1/12/2008 607,61 Débito 1/12/2008 303,80 Débito 2/1/2009 607,61 Débito 2/2/2009 607,61 Débito 2/3/2009 643,58 Débito 6/4/2009 643,58 Débito 4/5/2009 643,58 Débito 8/6/2009 643,58 Débito 2/7/2009 643,58 Débito 3/8/2009 643,58 Débito 1/9/2009 643,58 Débito 1/9/2009 321,79 Débito 16/10/2009 643,58 Débito 3/11/2009 643,58 Débito 2/12/2009 643,58 Débito 2/12/2009 321,79 Débito 4/1/2010 643,58 Débito 1/2/2010 683,09 Débito 1/3/2010 683,09 Débito 1/4/2010 683,09 Débito 3/5/2010 683,09 Débito 1/6/2010 683,09 Débito 23/9/2008 948,69 Débito 23/9/2008 370,58 Débito 7/10/2008 1.778,80 Débito 7/11/2008 1.778,80 Débito 8/12/2008 1.778,80 Débito 8/12/2008 741,16 Débito 12/1/2009 1.778,80 Débito 6/2/2009 1.778,80 Débito 6/3/2009 1.884,10 Débito 8/4/2009 1.884,10 Débito 8/5/2009 1.884,10 Débito 8/6/2009 1.884,10 Débito 9/7/2009 1.884,10 Débito 10/8/2009 1.884,10 Débito 22/9/2009 1.884,10 Débito 22/9/2009 942,05 Débito 13/10/2009 1.884,10 Débito 9/11/2009 1.884,10 Débito 7/12/2009 1.884,10 Débito 7/12/2009 942,05 Débito 6/3/2009 920,16 Débito 6/3/2009 914,31 Débito 7/4/2009 920,16 Débito 8/5/2009 920,16 Débito 5/6/2009 920,16 Débito 7/7/2009 920,16 Débito 7/8/2009 920,16 Débito 8/9/2009 920,16 Débito 8/9/2009 460,08 Débito 7/10/2009 920,16 Débito 9/11/2009 920,16 Débito 7/12/2009 920,16 Débito 7/12/2009 460,08 Débito 8/1/2010 920,16 Débito 5/2/2010 976,65 Débito 5/3/2010 976,65 Débito 8/4/2010 976,65 Débito 7/5/2010 976,65 Débito 8/6/2010 976,65 Débito 7/7/2010 976,65 Débito 6/8/2010 991,01 Débito 6/8/2010 86,16 Débito 8/9/2010 991,01 Débito 8/9/2010 495,50 Débito 7/10/2010 991,01 Débito 8/11/2010 991,01 Débito 7/12/2010 991,01 Débito 7/12/2010 495,50 Débito 7/1/2011 991,01 Débito 7/2/2011 1.054,53 Débito 10/3/2011 1.054,53 Débito 7/4/2011 1.054,53 Débito 6/5/2011 1.054,53 Débito 7/6/2011 1.054,53 Débito 7/7/2011 1.054,53 Débito 5/8/2011 1.054,53 Débito 8/9/2011 527,56 Débito 8/9/2011 1.055,12 Débito 8/9/2011 4,13 Débito 7/10/2011 1.055,12 Débito 8/11/2011 1.055,12 Débito 7/12/2011 1.055,12 Débito 7/12/2011 527,56 Débito 6/1/2012 1.055,12 Débito 7/2/2012 1.119,27 Débito 7/3/2012 1.119,27 Débito 9/4/2012 1.119,27 Débito 8/5/2012 1.119,27 Débito 8/6/2012 1.119,27 Débito 6/7/2012 1.119,27 Débito 7/8/2012 1.119,27 Débito 10/9/2012 1.119,27 Débito 10/9/2012 559,63 Débito 5/10/2012 1.119,27 Débito 8/11/2012 1.119,27 Débito 7/12/2012 1.119,27 Débito 7/12/2012 559,63 Débito 8/1/2013 1.119,27 Débito 7/2/2013 1.188,66 Débito 7/3/2013 1.188,66 Débito 5/4/2013 1.188,66 Débito 8/5/2013 1.188,66 Débito 7/6/2013 1.188,66 Débito 5/7/2013 1.188,66 Débito 7/8/2013 1.188,66 Débito 6/9/2013 1.188,66 Débito 6/9/2013 594,33 Débito 7/10/2013 1.188,66 Débito 7/11/2013 1.188,66 Débito 6/12/2013 1.188,66 Débito 6/12/2013 594,33 Débito 8/1/2014 1.188,66 Débito 7/2/2014 1.254,74 Débito 12/3/2014 1.254,74 Débito 7/4/2014 1.254,74 Débito 8/5/2014 1.254,74 Débito 6/6/2014 1.254,74 Débito 7/7/2014 1.254,74 Débito 7/8/2014 1.254,74 Débito 5/9/2014 627,37 Débito 5/9/2014 1.254,74 Débito 7/8/2007 380,32 Débito 7/8/2007 380,32 Débito 4/9/2007 380,32 Débito 4/9/2007 110,92 Débito 2/10/2007 380,32 Débito 5/11/2007 380,32 Débito 3/12/2007 380,32 Débito 3/12/2007 110,82 Débito 3/1/2008 380,32 Débito 1/2/2008 380,32 Débito 3/3/2008 380,32 Débito 1/4/2008 415,00 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 3/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/9/2008 207,50 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 1/12/2008 207,50 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 28/5/2009 465,00 Débito 30/6/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 25/8/2009 465,00 Débito 25/8/2009 232,50 Débito 9/10/2009 465,00 Débito 27/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 22/12/2009 465,00 Débito 26/1/2010 510,00 Débito 25/2/2010 510,00 Débito 26/3/2010 510,00 Débito 26/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 25/6/2010 510,00 Débito 26/7/2010 510,00 Débito 25/8/2010 510,00 Débito 25/8/2010 255,00 Débito 30/9/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 24/11/2010 510,00 Débito 24/11/2010 255,00 Débito 27/12/2010 510,00 Débito 25/1/2011 540,00 Débito 22/2/2011 540,00 Débito 25/3/2011 545,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 24/6/2011 545,00 Débito 25/7/2011 545,00 Débito 25/8/2011 545,00 Débito 25/8/2011 272,50 Débito 26/9/2011 545,00 Débito 25/10/2011 545,00 Débito 25/11/2011 545,00 Débito 25/11/2011 272,50 Débito 26/12/2011 545,00 Débito 25/1/2012 622,00 Débito 23/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 24/4/2012 622,00 Débito 25/5/2012 622,00 Débito 26/6/2012 622,00 Débito 25/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 25/10/2012 622,00 Débito 27/11/2012 622,00 Débito 27/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 622,00 Débito 25/1/2013 678,00 Débito 25/2/2013 678,00 Débito 26/3/2013 678,00 Débito 25/4/2013 678,00 Débito 27/5/2013 678,00 Débito 26/6/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 26/8/2013 678,00 Débito 26/8/2013 339,00 Débito 30/9/2013 678,00 Débito 25/10/2013 678,00 Débito 26/11/2013 678,00 Débito 26/11/2013 339,00 Débito 26/12/2013 678,00 Débito 27/1/2014 724,00 Débito 26/2/2014 724,00 Débito 25/3/2014 724,00 Débito 24/4/2014 724,00 Débito 27/5/2014 724,00 Débito 24/6/2014 724,00 Débito 25/7/2014 724,00 Débito 25/8/2014 724,00 Débito 25/8/2014 362,00 Débito 26/9/2014 724,00 Débito 27/10/2014 724,00 Débito 24/11/2014 724,00 Débito 24/11/2014 362,00 Débito 26/12/2014 724,00 Débito 26/1/2015 788,00 Débito 23/2/2015 788,00 Débito 26/3/2015 788,00 Débito 24/4/2015 788,00 Débito 25/5/2015 788,00 Débito 24/6/2015 788,00 Débito 27/7/2015 788,00 Débito 25/8/2015 788,00 Débito 24/9/2015 788,00 Débito 24/9/2015 394,00 Débito 28/10/2015 788,00 Débito 24/11/2015 788,00 Débito 24/11/2015 394,00 Débito 24/12/2015 788,00 Débito 26/1/2016 880,00 Débito 23/2/2016 880,00 Débito 24/3/2016 880,00 Débito 25/4/2016 880,00 Débito 24/5/2016 880,00 Débito 24/6/2016 880,00 Débito 25/7/2016 880,00 Débito 25/8/2016 880,00 Débito 25/8/2016 440,00 Débito 10/10/2016 880,00 Débito 25/10/2016 880,00 Débito 28/11/2016 880,00 Débito 28/11/2016 440,00 Débito 26/12/2016 880,00 Débito 26/1/2017 937,00 Débito 21/2/2017 937,00 Débito 28/3/2017 644,35 Débito Valor atualizado do débito (com juros) em 8/10/2024: R$ 4.143.729,24. 9.5. aplicar individualmente às responsáveis Juliete Barreto Neira e Lindinalva Batista da Silva, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, respectivamente nos valores de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$ 140.000 (cento e quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social, e aos responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.9. informar à Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.